Tribunal: STF
Processo: ARE 1466480
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE RITO COMUM – ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADES NA EMISSÃO DE DEBÊNTURES – CONHECIMENTO DE DIRETOR ESTATUTÁRIO ACERCA DA REALIZAÇÃO DE VENDA DAQUELES PAPÉIS, POR SUA PLATAFORMA COMERCIAL – PODER DE DIREÇÃO A MINIMAMENTE CONDUZIR À RESPONSABILIDADE PELOS FATOS OCORRIDOS, POIS TERIA O DEVER DE APURAR A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPROCEDÊNCIA AO PEDIDO – IMPROVIMENTO À APELAÇÃO PRIVADA – PROVIMENTO À APELAÇÃO PÚBLICA, A FIM DE AFASTAR O EFEITO SUSPENSIVO ENTÃO DEFERIDO



    1 - Destaque-se, de início, que este Relator teve a honra de, perante essa C. Quarta Turma, em Sessão do dia 18/07/2019, apreciar os autos 0025176-04.2014.403.6100, também patrocinado pelo Doutor Advogado Ulysses Ecclissato Neto – o subscritor do apelo – lá tendo sido julgado mérito idêntico, de outro Diretor do Banco Santos, cujas teses aqui ofertadas são as mesmas, observada a peculiaridade de atuação de cada envolvido.



    2 - Esclarece-se, ainda, ocorrência de julgamento de declaratórios daquela lide em Sessão do dia 22/04/2021, onde a Eminente Desembargadora Federal Marli Ferreira negou provimento ao recurso privado, que intentou rediscutir o mérito apreciado, tanto quanto incursionar sobre o mérito administrativo.



    3 - Neste passo, repise-se, então, a fim de que não haja repetido questionamento pelo insurgente e no objetivo de se evitar expediente protelatório, que, “no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade”, RMS 33.671/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Rel. p/ Acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 14/03/2019.



    4 - Nenhum reparo a comportar o r. sentenciamento, à vista do quanto robustamente apurado em sede administrativa.



    5 - Em seu depoimento naquela esfera, Marcelo declarou que: “(...) orientações e as demais diretrizes sobre produtos oferecidos pelo banco, bem como metas de vendas de produtos, eram transmitidas para os diretores comerciais do banco; pelo que recorda, a única debênture que foi vendida pelo banco na época em que lá trabalhou, mas pela área institucional e não pela plataforma comercial, foi a da Procid Participações e Negócios S.A; o objetivo da emissão das debêntures da Procid era o aumento de capital do banco; a área institucional do banco tinha por função oferecer produtos para investidores qualificados (...)”, ID 85461372 - Pág. 35 – a irregularidade repousava justamente na negociação de debêntures sem prévio registro na CVM, ID 85461368 - Pág. 13.



    6 - Segundo o apurado pela CVM, as operações irregulares foram diretamente praticadas por Edemar Cid Ferreira (controlador e presidente do banco), Márcio Arcângelo Martinelli (diretor superintendente) e Álvaro Zuchelli Cabral (diretor administrativo), além de Rodrigo Rodrigues Cid Ferreira e Ricardo Ferreira de Souza Silva, itens 1.271 e 1.272, ID 85461372 - Pág. 15.



    7 - Entretanto, a imputação que recaiu sobre Marcelo, na condição de diretor comercial, é bastante clara, ID 85461372 - Pág. 24, letra “l” : “diretor comercial do Banco Santos. Embora tenha declarado, em depoimento, que a sua atuação no banco se deu até junho de 2002, consta, em levantamento do Banco Central do Brasil, que exerceu cargo de diretor estatutário até 23.04.04, quando renunciou. Também foi diretor até 30.10.02 da Invest Santos Negócios, Administração e Participação S.A, a qual emitiu debêntures irregularmente negociadas pelo Banco Santos”.



    8 - No julgamento do recurso administrativo, como razões de decidir, apontou o Relator, relativamente a Marcelo e outros: “(...) também entendo pela sua participação na negociação irregular das debêntures, pois lhes incumbia o papel de verificar de forma diligente e aprofundada a regularidade dos produtos que estavam intermediando, o que, como bem indica a r. decisão de primeira instância, não lhe exigiria esforços demasiados, bastando terem conhecimento sobre a necessidade do registro para emissão pública (única natureza possível das emissões intermediadas pelo Banco, como já indicado) de debêntures e investigarem se este havia ou não sido obtido”, ID 85461374 - Pág. 106, item 26.



     9 - Descortina-se límpido que o polo apelante tinha pleno conhecimento da oferta de papéis maculados em sua plataforma comercial, inclusive atuou como diretor da Invest Santos Negócios, Administração e Participação S.A, que também emitiu papeis irregulares, não importando, ao vertente caso, que o ardil tenha sido realizado, nuclearmente, por outras pessoas, diga-se, aquelas que faziam parte do Comitê Executivo Informal, porquanto, na condição de Diretor Estatutário, evidente que detinha responsabilidade sobre a lisura dos negócios realizados sob sua direção.



    10 - Inaceitável a tese de que Marcelo “nada soubesse”, “data venia”, diante do alto posto que ocupava, assim objetivo que detentor de elevando grau de conhecimento técnico sobre operações bancárias do gênero, significando dizer, ao que se extrai, sem se adentrar ao motivo, foi omisso ou fez vistas grossas a respeito daqueles negócios que estavam ocorrendo, enquanto a conduta correta a traduzir seria investigar e se insurgir a respeito, contudo preferiu o silêncio.



    11 - Para que nenhuma inculpação recaísse sobre sua pessoa, ilustrativamente, Marcelo deveria ter demonstrado não detinha poderes de direção ou tinha sido coagido a aceitar aqueles fatos, porém preferiu a inércia, mesmo sabendo dos negócios ali realizados, por isso plenamente justificado o seu apenamento administrativo, passando ao largo de “meras suposições” o que apurado pela CVM.



    12 - A ocupação de cargo de direção a justamente fazer nascer responsabilidade pelos atos e fatos ocorridos sob sua chancela, pois, se assim não fosse, tal encargo não teria relevância nem seria tratado como condição distinta de remuneração e de “status”, advindo daí a imposição de ônus – a licitude e correção dos negócios dentro de sua alçada comercial lhe competem.



    13 - Importante ser recordado que as esferas civil e criminal são independentes, assim, o não enquadramento em determinado tipo penal não desfaz o quanto apurado em sede de responsabilidade civil, conforme as regras inerentes e aqui apuradas.



    14 - Marcelo tornou-se Diretor Estatutário a partir de 1996, ID 85461372 - Pág. 34, enquanto que Antonio Rubens de Almeida Neto exerceu o cargo de Diretor Comercial apenas de 2002 a 2004 e se tornou Estatutário em 2003, ID 85461372 - Pág. 22 – a intervenção no Banco se deu em 2004 – tendo a Procid Participações e Negócios S.A. realizado ofertas de debêntures no período de 1998 a 2004, por exemplo, ID 85461370 - Pág. 9, item 756.



    15 - Apenas este fato já demonstra não haver equidade entre o aqui recorrente e aquela pessoa, seja porque Marcelo estava na empresa há muitos anos, seja porque também foi diretor de empresa que também negociou debêntures sem registro, por isso, mais uma vez, prevalece o mérito administrativo apreciado, que apurou menor participação de Antonio e, por isso, aplicou pena diversa, ID 85461374 - Pág. 106, item 28.



    16 - Com razão a CVM ao pugnar pela cessação de tutela que suspendeu os efeitos da decisão administrativa, pois o julgamento de improcedência ao pedido a exaurir a plausibilidade jurídica que então pairasse sobre a controvérsia. Precedente.



    17 - Ausentes honorários recursais, por sentenciada a causa anteriormente ao NCPC, Súmula Administrativa n. 2º, STJ, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.



    18 - Improvimento à apelação privada. Provimento à apelação pública, parcialmente reformada a r. sentença unicamente para afastar o efeito suspensivo, na forma aqui estatuída.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente